Tribunal: TJMT
Processo: 1011383-80.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1011383-80.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCIA MARIA DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 000.292.791-86 (EMBARGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO LEMOS MELO DE MENEZES - CPF: 894.908.271-34 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MÁ-FÉ DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. EXAMES ADMISSIONAIS NÃO REALIZADOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de cirurgia bariátrica sob alegação de doença pré-existente, quando ausente a realização de exames admissionais, e manteve a condenação ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão quanto à análise da suposta má-fé da segurada na declaração de saúde; (ii) aferir se houve omissão sobre a proposta de cláusula de cobertura parcial temporária; (iii) aferir se houve omissão sobre a inexistência de ilicitude da conduta da seguradora; (iv) reavaliar a condenação em danos morais.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. As teses relativas à má-fé da autora e à ausência de ilicitude na conduta da seguradora foram devidamente enfrentadas no voto condutor, que reconheceu que a ausência de exames prévios impede a recusa de cobertura por doença preexistente.

5. A eventual divergência interpretativa sobre os fatos e fundamentos jurídicos não autoriza a rediscussão da matéria por meio dos aclaratórios.

6. Inexistente omissão sobre os danos morais, pois a questão não foi suscitada na apelação da parte embargante.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões essenciais para a solução da lide.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que afasta a tese de má-fé do segurado, quando fundamenta que a operadora assumiu o risco ao não exigir exames admissionais. 2. A negativa de cobertura sob alegação de doença pré-existente, sem realização de exames prévios pela operadora, é abusiva. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 51, IV; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
BRADESCO SEGUROS S/A
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1011383-80.2022.8.11.0041
, interposta em desfavor de
MARCIA MARIA DOS SANTOS MENDONCA,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. EXAMES PRÉVIOS NÃO REALIZADOS PELA OPERADORA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, determinando à operadora de plano de saúde a cobertura da cirurgia bariátrica indicada à autora.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a abusividade da negativa de cobertura sob a justificativa de doença pré-existente, especialmente diante da ausência de exames admissionais exigidos pela operadora no momento da contratação.

3. Discute-se, ainda, a necessidade de adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor da condenação em obrigação de fazer.

III.
Razões de decidir

4. O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula nº 608 do STJ.

5. A negativa de cobertura com base em doença pré-existente sem a realização de exames admissionais pela operadora do plano de saúde é considerada abusiva, pois transfere ao consumidor o ônus de uma precaução que deveria ser tomada pela fornecedora do serviço.

6. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a recusa da cobertura médica sob essa justificativa, quando não realizada prévia avaliação médica, caracteriza violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

7. Quanto aos honorários advocatícios, considerando que a condenação imposta se trata de obrigação de fazer, a base de cálculo deve ser o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico essencial, sob alegação de doença pré-existente, sem a realização de exames admissionais pela operadora do plano de saúde, é abusiva, afrontando o Código de Defesa do Consumidor. Nos casos de condenação em obrigação de fazer, os honorários advocatícios devem ser calculados com base no valor atualizado da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 980.326/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.06.2008; STJ, REsp 1.330.509/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.09.2013; STJ, AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2019.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e vícios no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] A decisão embargada fundamentou que a ausência de exames prévios seria suficiente para invalidar a negativa de cobertura sob alegação de doença preexistente. No entanto, deixou de considerar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.077.248/AL, relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024 (DJe de 13/11/2024), que estabelece que, havendo comprovação de má-fé do segurado, é legítima a recusa de cobertura pela operadora de plano de saúde [...]
”;

2)
“
[...] o Relator não observou que a embargante demonstrou em sua peça de defesa (Id. 252039170) que, no momento da contratação, a embargada declarou expressamente não ser portadora de nenhuma doença preexistente, informando ainda que seu peso era de 70kg. No entanto, essa informação se mostrou incompatível com o relatório médico de Id. 80760689, datado de 09/02/2022 – apenas cinco meses após a contratação do seguro [...]
”;

3)
“
[...] A má-fé da embargada foi corroborada por sua negativa quando a embargante lhe ofereceu a CPT para continuação do contrato, QUESTÃO DE FATO que não pode ser ignorada uma vez que sustentada em sede de contestação e não impugnada pela embargada [...]
”; e

4)
“
[...] em que pese ter demonstrado a inexistência de ilicitude em sua conduta, a o Acórdão manteve a sentença de primeiro grau para o fim de condenar a embargante ao pagamento de danos morais na absurda quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões alegadas.

A parte Embargada, em suas contrarrazões (ID. 279494386), pugna pela rejeição dos embargos alegando que não há qualquer omissão, contradição ou vício na decisão atacada, pugnando ainda pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e vícios no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito das teses por ela defendidas, em especial a respeito da alegação de que não havia obrigação contratual em se tratando de doença pré-existente, destacando, ainda, que teria ocorrido má-fé pela embargada, com apresentação de informações falsas, além de inexistir fundamento para a condenação em danos morais.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

Conforme já bem colocado no voto embargado, entendo que no presente caso se mostra indevida a recusa do plano de saúde em custear o tratamento da paciente.

O direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade. Nesse sentido, assevero que, ao realizar um juízo de ponderação entre o direito à saúde e à vida pela parte consumidora e o direito financeiro da cooperativa médica, meu entendimento é que deve prevalecer o direito ao tratamento médico completo, com o intuito de se evitar lesões graves ou irreparáveis à saúde ou à própria vida da parte consumidora.

Nesse sentido, o voto embargado dispõe de forma expressa e bem fundamentada que a jurisprudência deste E. TJMT entende ser abusiva a negativa de cobertura sob alegação de se tratar de doença pré-existente quando a operadora deixou de exigir exames necessários à sua comprovação no momento da contratação e assumiu o risco inerente à sua atividade, o que, a meu ver, também afasta a alegação de que houve má-fé da parte embargada, visto que cabia à embargante a averiguação de eventuais doenças pré-existentes.

De outro lado, não há que se falar em omissão em relação à condenação por danos morais, posto que não houve qualquer alegação pela parte embargante quanto a isso em sua Apelação. Ora, não é possível existir omissão do julgador diante de tese que não fora colocada para sua apreciação.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

No que tange aos pedidos de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses e não há nítido caráter protelatório neste caso.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025